Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717678-52.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: FERNANDO HENRIQUE MACHADO RORIZ, VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 56452024) aviados por TAM LINHAS AÉREAS S/A. contra decisão proferida em ID 56147192, que negou seguimento ao recurso de apelação por ela interposto, diante da manifesta perda do interesse de agir. Em suas razões recursais, a embargante sustenta vícios no “decisum”, posto que “a Embargante interpôs Apelação contra a sentença proferida em 1o grau a fim de reformá-la, tendo em vista que não há o que ser atendido por parte da companhia aérea pois as passagens aéreas adquiridas pelos Autores encontram-se em aberto no sistema da companhia, conforme amplamente demonstrado no recurso. Logo, não há como a Ré cumprir a obrigação de fazer fixada na r. sentença por perda do objeto da presente ação. Contudo, ainda há interesse recursal, visto que a sentença deve ser reformada para julgar extinta sem resolução do mérito a demanda, ante a ausência de interesse de agir dos Autores.” Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes visando o conhecimento e regular processamento do recurso de apelação. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que: “Cuida-se de apelação cível interposta por TAM LINHAS AÉREAS S/A. contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de não fazer proposta por FERNANDO HENRIQUE MACHADO RORIZ e outro, julgou procedente o pedido para determinar que a parte ré, salvo motivo de força maior, cumpra com o contrato de transporte aéreo posto “sub judice”, sob pena de multa diária. A recorrente foi regularmente intimada para se manifestar a respeito da persistência do interesse recursal, haja vista sustentar que “já atendeu à solicitação das partes autoras, conforme se demonstrará adiante, razão pela qual ocorreu a perda seu objeto desta ação, sendo certo que o julgamento de mérito se tornou frustrado.” Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister. É a síntese do que interessa. Na hipótese, levando-se em conta a preclusão supracitada, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT.” Verifica-se, pois, que a apelante embargante não atendeu, a tempo e modo, o despacho que lhe concedeu oportunidade para se manifestar a respeito da persistência do interesse recursal, vindo a fazê-lo tão somente em sede dos presentes embargos declaratórios, o que, a toda evidência, não se revela pertinente. Imperioso ressaltar que, conforme pacificado na jurisprudência, o descumprimento de decisão que determina a manifestação da parte é causa de preclusão temporal, representa a perda da faculdade processual de agir, em razão da inércia da parte, que deixa transcorrer o prazo legal sem praticar o ato cabível. A parte apelante, ora embargante, possuía um prazo para se manifestar nos autos. Se não o fez nesse prazo, ocorreu preclusão temporal. Fazê-lo depois de findo o prazo concedido, por meio de embargos declaratórios, é irrelevante diante da preclusão ocorrida, assim como é relevante ter sustentado em suas razões de apelação que “já atendeu à solicitação das partes autoras, conforme se demonstrará adiante, razão pela qual ocorreu a perda seu objeto desta ação, sendo certo que o julgamento de mérito se tornou frustrado.” Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento diante da manifesta preclusão/intempestividade, o que se revela impertinente no presente caso. Com efeito, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. P. I. Brasília/DF, 17 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator